Tribunal: TJSP
Processo: 2271400-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Concurso de créditos. Penhora no rosto dos autos que ostentariam anterioridade em relação a crédito alimentar do advogado do exequente. Aplicação do artigo 908, §2o, do CPC. Devem ser pagos com preferência os créditos com caráter alimentar vez que a preferência legal se sobrepõe ao critério de anterioridade. Decisão mantida. Recurso a que se nega

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Concurso de créditos. Penhora no rosto dos autos que ostentariam anterioridade em relação a crédito alimentar do advogado do exequente. Aplicação do artigo 908, §2o, do CPC. Devem ser pagos com preferência os créditos com caráter alimentar vez que a preferência legal se sobrepõe ao critério de anterioridade. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.